Tribunal: TJSP
Processo: 0010007-79.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima – Consistentes depoimentos do ofendido – Confissão dos réus na fase administrativa da investigação – Provas suficientes à condenação – Impossibilidade de se reconhecer a participação de menor importância – Abordagem à vítima, atuando de forma determinante para a obtenção do resultado – Causas de aumento

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima – Consistentes depoimentos do ofendido – Confissão dos réus na fase administrativa da investigação – Provas suficientes à condenação – Impossibilidade de se reconhecer a participação de menor importância – Abordagem à vítima, atuando de forma determinante para a obtenção do resultado – Causas de aumento quanto ao concurso de agentes e à restrição à liberdade da vítima bem reconhecidas – Ofendido que permaneceu cativo por aproximadamente uma hora, lapso temporal juridicamente relevante – Penas-base bem fixadas acima do mínimo legal, com fundamento na elevada culpabilidade dos réus e em seus maus antecedentes – Reincidência bem reconhecida quanto ao acusado Paulo – Circunstância agravante da dissimulação aplicável a ambos os réus – Acusados que enganaram a vítima, levando-a a local ermo, a fim de facilitar a consumação do delito – Óbice ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea ante a sua parcialidade – Exasperação das penas em 3/8 em razão das causas de aumento mantida – Regime inicial fechado adequado ao caso – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa – Péssimos antecedentes dos réus a obstar a fixação de regime inicial mais brando – Justiça gratuita – Benesse a ser concedida pelo Juízo da Execução, eventualmente – Recursos de apelação desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010007-79.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
PAULO ADEMIR DOS SANTOS e MARLENE DA CONCEIÇÃO SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
2
Voto no 12366
Apelação no 0010007-79.2016.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes
Apelantes: Paulo Ademir dos Santos e Marlene da Conceição Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutor Freddy Lourenço Ruiz Costa
Ementa
Apelação da Defesa Roubo em concurso de agentes e com
restrição à liberdade da vítima Consistentes depoimentos do
ofendido
Confissão dos réus na fase administrativa da
investigação Provas suficientes à condenação Impossibilidade
de se reconhecer a participação de menor importância

Abordagem à vítima, atuando de forma determinante para a
obtenção do resultado Causas de aumento quanto ao concurso de
agentes e à restrição à liberdade da vítima bem reconhecidas
Ofendido que permaneceu cativo por aproximadamente uma hora,
lapso temporal juridicamente relevante Penas-base bem fixadas
acima do mínimo legal, com fundamento na elevada culpabilidade
dos réus e em seus maus antecedentes
Reincidência bem
reconhecida quanto ao acusado Paulo Circunstância agravante da
dissimulação aplicável a ambos os réus Acusados que enganaram
a vítima, levando-a a local ermo, a fim de facilitar a consumação
do delito Óbice ao reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea ante a sua parcialidade Exasperação das
penas em 3/8 em razão das causas de aumento mantida Regime
inicial fechado adequado ao caso Necessidade de maior rigor no
início do cumprimento da pena dos delitos praticados com
violência e grave ameaça contra a pessoa Péssimos antecedentes
dos réus a obstar a fixação de regime inicial mais brando Justiça
gratuita
Benesse a ser concedida pelo Juízo da Execução,
eventualmente Recursos de apelação desprovidos.
Vistos.
PAULO ADEMIR DOS SANTOS e MARLENE DA
CONCEIÇÃO SANTOS foram condenados a cumprirem, o primeiro, a pena de 11
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 27
dias-multa em seu mínimo unitário, e a segunda, a pena de 09 anos, 07 meses e 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
3
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 23
dias-multa em seu mínimo unitário, ambos por infração ao disposto no artigo 157, §
2o, incisos II e V, do Código Penal.
Inconformados os réus apelam.
A acusada Marlene busca a sua absolvição por
insuficiência de provas; alternativamente pretende a redução da pena aplicada, o
reconhecimento da participação de menor importância e a fixação do regime
prisional aberto. Pugna ainda pela concessão do benefício da justiça gratuita.
Já a Defesa do acusado Paulo pleiteia a redução da pena-
base, o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, do
Código Penal, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a
circunstância atenuante da confissão espontânea, o afastamento das causas de
aumento e a fixação de regime inicial mais brando.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
dos apelos.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 25 de junho de 2016, por
volta das 22,30 horas, na Rua Gilso Sevali, cidade de Biritba Mirim, PAULO
ADEMIR DOS SANTOS e MARLENE DA CONCEIÇAÕ SANTOS subtraíram
para eles, mediante grave ameaça exercida mediante simulação do porte de uma
arma e restrição à liberdade da vítima Eduardo Merlin Luz, um aparelho de telefone
celular e a quantia de R$ 200,00, pertencentes ao ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
4
Segundo o apurado, a vítima trabalhava como taxista
quando foi abordada pela acusada Marlene que, simulando a condição de usuária do
serviço de transporte, lhe solicitou que a conduzisse até o “Bairro Casqueiro”,
realizando uma breve parada para o embarque do réu Paulo.
Ocorre que durante o trajeto, após simularem o porte de
uma arma, os acusados exigiram que a vítima lhes entregasse o seu aparelho de
telefone celular e o dinheiro que possuía, o que foi feito, e então assumiram a
condução do veículo, dirigindo-se à cidade de Mogi das Cruzes, onde a libertaram.
A partir das informações prestadas pela vítima, policiais
lograram identificar os réus como os autores do crime, e então os conduziram ao
distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade policial e confessaram a
acusação, esclarecendo que subtraíram os bens do ofendido para que pudessem
adquirir substâncias entorpecentes. Afirmaram ainda que atuaram em concurso de
agentes, pois a acusada Marlene foi a responsável por solicitar o serviço de
transporte ao ofendido, enquanto Paulo o ameaçou, fazendo menção ao porte de
uma arma.
Ouvida em Juízo, a vítima informou que exercia suas
funções como taxista quando a acusada lhe solicitou que a conduzisse até o “Bairro
Casqueiro”, mas que antes realizasse uma breve parada, momento em que o acusado
Paulo também embarcou no veículo e todos seguiram viagem. Disse ainda que
durante o trajeto, quando passavam por local ermo, o réu Paulo fez menção ao porte
de uma arma e exigiu-lhe a entrega de seu aparelho de telefone celular e de sua
carteira. Esclareceu também que o acusado Paulo tomou a direção do veículo e o
conduziu por aproximadamente uma hora, até libertá-la na cidade de Mogi das
Cruzes, oportunidade em que os réus evadiram-se a pé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
5
Vale consignar que a vítima reconheceu os acusados,
presentes em Juízo, como os autores do delito.
A seu turno, o policial civil José Maria de Siqueira
Júnior deu conta de que identificou os réus como os autores do assalto, eis que eles
eram conhecidos nos meios policiais. Disse ainda que os acusados confessaram a
prática do crime quando interrogados na fase administrativa da investigação.
Interrogada em Juízo, a ré Marlene negou a acusação,
alegando que contratou os serviços da vítima sem que soubesse das intenções
criminosas do réu Paulo. Afirmou ainda que não notou quando o réu abordou à
vítima, tampouco percebeu que se tratasse de um assalto.
Por sua vez, o réu Paulo admitiu parcialmente a
acusação, negando que a ré Marlene houvesse participado da empreitada criminosa.
Alegou ainda que não restringiu a liberdade da vítima.
Entretanto, a despeito da fantasiosa versão apresentada
pelo acusados, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionáveis
a materialidade e a autoria do delito de roubo em concurso de agentes e com
restrição à liberdade da vítima.
A vítima apresentou versões harmônicas em ambas as
fases da investigação, sempre afirmando que os réus agiram em concurso, pois a
acusada Marlene foi a responsável por solicitar-lhe o serviço de transporte,
permitindo assim a posterior abordagem pelo réu Paulo.
Observo o significativo valor probatório a ser atribuído
às declarações da vítima, porquanto é ela quem se submete à grave ameaça e tem
contato direto com o assaltante. Ademais, o depoimento do ofendido se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
6
prova desinteressada, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a
veracidade de seu relato.
De outra parte, os réus confessaram a acusação na fase
administrativa da investigação, quando admitiram que após o consumo de
substâncias entorpecentes decidiram subtrair os pertences da vítima, atuando em
comparsaria.
Aliás, não parece crível que a acusada Marlene, embora
estivesse no veículo conduzido pela vítima, nada houvesse notado, permanecendo
alheia ao fato criminoso que ali ocorria.
Não seria demais consignar que os réus ostentam
péssimos antecedentes criminais. Ambos já foram condenados pela prática dos
crimes de roubo, porte de drogas para consumo, furto e tráfico de drogas, tudo a
demonstrar que fazem da criminalidade os seus meios de vida.
E ainda mais grave, os acusados respondem à ação penal
pela prática do crime de latrocínio, na qual restaram condenados às penas de 60
anos de reclusão, decisão mantida por esse E. Tribunal de Justiça e pendente de
análise pelas Cortes Superiores.
Destarte, as condenações eram mesmo de rigor.
As causas de aumento quanto ao concurso de agentes e a
restrição à liberdade da vítima ficam mantidas, posto que os réus agiram com nítida
divisão de tarefas, a bem demonstrar o liame subjetivo entre eles, e mantiveram o
ofendido cativo por aproximadamente uma hora, período de tempo juridicamente
relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
7
Apelação criminal Roubo duplamente majorado Concurso de
agentes e restrição da liberdade da vítima
Sentença
condenatória
Pretendidos o reconhecimento da tentativa, o
afastamento da qualificadora da restrição de liberdade, a redução
da fração utilizada para a majoração da pena na terceira fase e o
abrandamento do regime prisional
Inadmissibilidade

Materialidade,
autoria
e
majorantes
suficientemente
demonstradas Réu confesso e flagrado na posse da res furtiva
Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos
fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais
valiosos e harmônicos com as demais provas Roubador que
manteve a vítima com a liberdade de locomoção restringida por
cerca de vinte minutos, dirigindo caminhão subtraído por quase
cinco quilômetros, quando foi interceptado por viatura policial
Tempo juridicamente relevante para incidência da majorante
Ação do agente que atingiu o ápice do iter criminis

Monitoramento policial iniciado após o apoderamento do bem,
oportunidade em que o réu já havia subjugado a vítima, mediante
grave ameaça, e obtido a condução do veículo roubado, não
havendo se falar em tentativa Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório Penas e regimes
mantidos Majoração pelas duas causas de aumento, na fração
de 3/8 (três oitavos), adequada e suficiente à espécie Regime
fechado necessário, mercê das circunstâncias do caso. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação 0000029-55.2017.8.26.0616; Relator (a):
Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018)
Já a tese de que a ré Marlene teve participação de menor
importância não é apropriada à hipótese dos autos. A meu ver, a ocorrência da
chamada participação de menor importância é mera conduta acessória, reservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
8
àqueles casos de induzimento, instigação ou cumplicidade na ação principal. O
partícipe exerce papel secundário na prática dos fatos.
Os acusados agiram em coautoria, porque a ré não
apenas abordou a vítima e solicitou-lhe que a conduzisse até um local ermo, como
permaneceu no veículo durante todo o assalto, ou seja, ela tomou parte da ação
criminosa, com consciência e vontade na produção do resultado.
As penas-base de ambos os réus foram bem fixadas em
1/2 acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa em seu mínimo
unitário, ante os péssimos antecedentes criminais e as consequências do crime, eis
que a vítima relatou intenso trauma subsequente aos fatos.
Constato que, ao contrário do que pretendem as Defesas,
o período depurador de cinco anos previsto pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal
é aplicável apenas para a configuração da circunstância agravante da reincidência,
mas transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, a vida pregressa do réu e
seus antecedentes criminais poderão ser considerados para a elevação da pena-base.
Na segunda fase da dosimetria foi bem reconhecida a
circunstância agravante da dissimulação em desfavor de ambos os réus, pois eles se
aproximaram da vítima após passarem-se por usuários do serviço de táxi,
solicitando que o ofendido os conduzisse até local ermo e facilitando a empreitada
criminosa.
Deste modo, a pena da ré Marlene foi exasperada em
1/6, alcançando 07 anos de reclusão e 17 dias-multa em seu mínimo unitário.
Em desfavor do acusado Paulo, também foi reconhecida
a circunstância agravante da reincidência, de modo que a sua pena foi elevada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
9
1/3 e alcançou 08 anos de reclusão e 20 dias-multa em seu mínimo unitário.
E a despeito dos argumentos da Defesa, não era mesmo
o caso de se reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor
do acusado Paulo, pois é sabido que para a obtenção do benefício não se admite
confissão parcial.
Vale observar que o réu negou a participação da acusada
na prática do crime, bem como a restrição à liberdade da vítima, comprometendo a
verdade processual e tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo
então o benefício legal.
TACRSP: “A confissão só pode ser reconhecida como
atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a
sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da
dinâmica da ocorrência penal” (RJDTACRIM 31/84).
Na terceira etapa houve a elevação das penas em 3/8,
com fundamento nas causas de aumento quanto ao concurso de agentes e à restrição
à liberdade da vítima, de sorte que resultaram em 11 anos de reclusão e 27 dias-
multa em seu mínimo unitário para o réu Paulo e em 09 anos, 07 meses e 15 dias de
reclusão e 23 dias-multa em seu mínimo unitário para a corré Marlene.
Aliás, parece despropositado que o agente se valha do
maior número possível de causas de aumento de pena, com o fim indiscutível de
obter maior probabilidade de sucesso na empreitada criminosa, causando, em
virtude de cada causa de aumento de pena, maior constrangimento à vítima, mas
nem por isso deverá ter sua pena agravada na mesma proporção.
Vale dizer, sempre há preocupação de ser o mais justo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
10
possível com o agente transgressor da norma penal, até mesmo minimizando o rigor
da lei, olvidando-se do constrangimento, do pavor e do abuso causado às vítimas.
O regime inicial fechado é o adequado à pena de
reclusão e fica mantido, pois se trata de crime violento, perpetrado com grave
ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao
ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de
bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
Outrossim, os péssimos antecedentes dos acusados
obstam a fixação de regime inicial mais brando.
Quanto à pretensão relacionada à concessão da justiça
gratuita e isenção do pagamento das custas processuais, vale ressaltar que o
benefício da assistência judiciária não garante a isenção de pagamento das custas
processuais, as quais correm por conta do vencido, de modo que por meio de
sentença ou o acórdão em que for julgada a ação, qualquer incidente ou recurso,
haverá condenação nas custas à parte vencida, a teor do quanto dispõe o artigo 804
do Código de Processo Penal.
A isenção, entretanto, está condicionada à situação
financeira do apenado, devendo ser apurada no momento da execução e direcionada
ao Juízo competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010007-79.2016.8.26.0361 -Voto no 12366
11
No mesmo sentido já decidiu Superior Tribunal de
Justiça:
“A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do
julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação
financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração
após a data da condenação”.
(STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.377.544 MG, Min. Rel.
Laurita Vaz).
Por fim, verifico que apelantes responderam o processo
em liberdade e, uma vez encerradas as vias recursais ordinárias, considerando que
eventual inconformismo dirigido às instâncias superiores não é dotado de efeito
suspensivo, parece necessária a expedição de mandado de prisão,
independentemente do trânsito em julgado, para que se dê cumprimento à decisão
ora exarada.
Tal providência conta com respaldo na Súmula 267 do
Superior Tribunal de Justiça, que assenta a inteligência de que “a interposição de
recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição
de mandado de prisão”.
Vale consignar o posicionamento adotado pela Suprema
Corte, ao analisar as consequências da solução condenatória confirmada ou
prolatada em segunda instância (HC no 126.292/SP).
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS.
Andrade de Castro
Relator